Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003983-46.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (REPRESENTANTE), ADALGIZA BISPO SOARES - CPF: 181.290.721-49 (EMBARGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS PERICIAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ÔNUS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração se a questão nele levantada foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação e rediscussão da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE

RONDONÓPOLIS
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno outrora interposto, mantendo a decisão que determinou que o embargante arcasse com os honorários periciais.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão não manifestou quanto a adequada distinção entre a situação concreta e os precedentes, sobretudo porque no REsp. n. 1.274.466/SC havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, afastando-se a responsabilidade do embargante pelo pagamento dos honorários periciais.

Não houve contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que julgou desprovido o recurso de agravo interno, requerendo o saneamento da omissão alegada, com a devida reforma para afastar a responsabilidade do embargante pelos ônus dos honorários periciais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por esse dispositivo, portanto, verifica-se que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta omissão, visto que não houve distinção entre o caso dos autos e os precedentes mencionados,
“sobretudo porque a liquidação que está sendo procedida, embora sobre a rubrica “liquidação por arbitramento”, envolve o deslinde de fatos novos, tais como i) se houve reestruturação na carreira; ii) se essa reestruturação supriu eventual defasagem; e iii) em caso negativo, constatar o percentual da perda, limitado a 11,98%, sob pena de violação à coisa julgada e à regra da fidelidade ao título. Na prática, pois, há verdadeira liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC).”(ID 29858467)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida.

Não sem propósito, foi mencionado o
Recurso Repetitivo – Tema 871 – em que restou decidido que
"na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

Ademais, no julgamento restou consignado que o embargante é a parte vencida nos autos, razão pela qual recai sobre si o ônus de arcar com os honorários periciais, veja-se:

“(...)Desse modo, não há como acolher a tese da parte recorrente e, de consequência, ser-lhe concedido efeito suspensivo para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sustando a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal,
notadamente porque, na ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), o agravante foi vencido.
(...)
”
(ID 26098035)

grifei

Outrossim, para que não paire nenhuma dúvida, friso que, no presente caso, com a prolação a sentença houve a definição do ora embargante como sucumbente (vencido), incumbindo-lhe, portanto, a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais em liquidação de sentença.

Ainda, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento não se aplica o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, pelo qual
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Logo, ao contrário do que alega o agravante, a hipótese dos autos identifica-se com a tese firmada no REsp 1.274.466/SC, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014).
Realcei
.

Em suma, se o débito é imputado ao vencido e já se sabe quem foi sucumbente na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la àquele primeiro. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando demonstrado, de forma cristalina, que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, ante o seu inconformismo com a decisão, o que evidencia que a sua real intenção é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Destarte, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020